Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-14.2010.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000015-14.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO RIBEIRO - CPF: 340.210.001-00 (APELADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 302.946.572-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção, fixando honorários advocatícios para ambas as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a compensação de honorários advocatícios quando há improcedência tanto da ação principal quanto da reconvenção; e (ii) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os indícios de capacidade financeira apontados pela autarquia apelante.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, sendo vedada sua compensação por expressa disposição do art. 85, §14 do CPC, que reconhece a natureza alimentar da verba e seu pertencimento ao advogado.

4. A gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser mantida, pois a mera titularidade de bens ou a contratação de advogado particular não são suficientes para afastar o benefício, especialmente quando demonstrado que o rendimento líquido é compatível com a alegada hipossuficiência.

5. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente não foi afastada por prova robusta e inequívoca, sendo insuficientes os elementos trazidos pela autarquia para demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, sendo vedada sua compensação mesmo quando ambas as demandas são julgadas improcedentes. 2. A titularidade de bens e a contratação de advogado particular não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a gratuidade da justiça quando não demonstrada de forma inequívoca a capacidade financeira do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14; 98, §3º; 99, §4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 9/5/2022; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 5/9/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MATO GROSSO SAÚDE,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Dano Moral n. 0000015-14.2010.8.11.0041, proposta pelo apelado
JOSE ANTONIO RIBEIRO
, julgou improcedentes tanto os pedidos formulados na petição inicial, quanto os da reconvenção.

Em razão da sucumbência na reconvenção, foram fixados honorários advocatícios em favor do autor no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela autarquia estadual, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, considerando que a autarquia estadual foi vencedora na ação principal, foram arbitrados honorários advocatícios em seu favor, também no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Aduz o apelante que a sentença recorrida, embora tenha julgado improcedentes tanto os pedidos iniciais formulados por José Antônio Ribeiro quanto a reconvenção apresentada pela autarquia, impôs condenação em honorários sucumbenciais à apelante, o que reputa desarrazoado diante do contexto processual.

Assevera que obteve êxito integral na ação principal, cujos pedidos - nulidade de cláusula contratual, obrigação de fazer e danos morais - foram todos rejeitados com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Afirma, nesse sentido, que seria devido ao autor o pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa, o que, de fato, foi fixado, porém com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Argumenta que a condenação ao pagamento de honorários decorrente da improcedência da reconvenção não reflete de forma equilibrada a totalidade do desfecho processual, especialmente considerando o princípio da sucumbência e a previsão do art. 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas quando há sucumbência recíproca.

Destaca que a apresentação da reconvenção foi motivada pela necessidade de buscar reparação por prejuízos que entendeu ter sofrido em razão dos mesmos fatos narrados na inicial.

Sustenta que a decisão, ao manter a condenação da autarquia ao pagamento de honorários na reconvenção e, ao mesmo tempo, suspender a exigibilidade dos honorários devidos pelo autor na ação principal, impõe ônus desproporcional à Fazenda Pública Estadual.

Alega ainda que a parte apelada não demonstrou efetiva incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, requisito essencial para a concessão da gratuidade de justiça em sua forma integral.

Aponta como indícios de capacidade econômica a propriedade de veículos automotores registrados em nome do apelado, cujos valores de mercado, segundo a Tabela FIPE, revelam patrimônio acima da média nacional, além de rendimentos superiores a R$ 11.000,00 mensais, conforme dados internos do próprio Instituto.

Ressalta que a atuação de advogado particular, e não da Defensoria Pública, reforça a tese de que o autor dispõe de condições financeiras compatíveis com o pagamento de despesas judiciais.

Discorre, por fim, que a manutenção do benefício da gratuidade, sem qualquer análise de proporcionalidade ou possibilidade de parcelamento, acaba por transferir aos contribuintes o custeio do Poder Judiciário em favor de quem detém razoável capacidade econômica, o que contraria os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que o caso em tela não enseja a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção. Reconheceu-se, assim, a sucumbência recíproca: de um lado, o autor foi condenado ao pagamento de honorários pela improcedência da ação; de outro, a autarquia foi condenada ao pagamento de honorários pela improcedência da reconvenção.

A apelante, entretanto, sustenta que, “considerando a sucumbência recíproca nas duas demandas (improcedência da ação principal e da reconvenção), a condenação da autarquia ao pagamento de honorários sobre a reconvenção, cumulada com a suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelo autor na ação principal, onera excessivamente a Fazenda Pública Estadual”.

Alega, nesse sentido, que, ainda que a reconvenção tenha sido julgada improcedente, o êxito integral da autarquia na ação principal deve ser considerado para fins de fixação e eventual compensação dos honorários de sucumbência, a fim de evitar a imposição de ônus desproporcional à parte pública.

Contudo, o Código de Processo Civil é expresso ao vedar a compensação de honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85, § 14: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Dessa forma, ainda que ambas as pretensões tenham sido julgadas improcedentes, geraram-se obrigações autônomas, impondo-se a cada parte o dever de arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

De fato, 'os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta' (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

2.

A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados impede o conhecimento do recurso especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial.

3.

Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.010.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)

Assim, correta a sentença ao fixar honorários em favor do autor, pela improcedência da reconvenção, bem como ao condená-lo ao pagamento de honorários em favor da autarquia, pela improcedência da ação principal, observando-se a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade deferida.

No tocante à gratuidade da justiça, sustenta o apelante que a parte autora não faz jus ao benefício, pois possui veículos registrados em seu nome, aufere rendimentos superiores a R$ 11.000,00 mensais e constituiu advogado particular, o que revelaria capacidade financeira para arcar com custas e honorários.

Ocorre que a gratuidade foi deferida em primeiro grau (ID 308840859 - pág. 27) e não se vislumbra, nos autos, prova robusta e inequívoca capaz de infirmar tal presunção.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Código de Processo Civil, a contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça.

Quanto aos rendimentos, embora conste que o autor perceba vantagens brutas em torno de R$ 11.000,00, verifica-se que sua remuneração líquida é de R$ 3.563,77.

Ademais, ainda que os documentos apresentados pelo apelante apontem suposta propriedade de bens, não há elementos suficientes que evidenciem disponibilidade financeira capaz de suportar os custos do processo sem comprometer o sustento familiar.

Ressalta-se que a mera titularidade de bens não se traduz, necessariamente, em liquidez financeira.

Nesses termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDO – INCAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA – DEMONSTRADA – ADVOGADO PARTICULAR E PROPRIEDADE DE VEÍCULO – NÃO IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Comprovada a hipossuficiência da parte requerente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
“É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.” (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).
A constituição de advogado particular e a propriedade de um veículo não traduzem, por si sós, capacidade financeira para suportar as despesas processuais, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC.”
(TJMT - AI: 1001669-98.2017.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgamento: 5/9/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 13/9/2017)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor, como medida de asseguramento do exercício pleno do direito fundamental de acesso à jurisdição.

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, observadas as ressalvas do § 3º do art. 98 do CPC.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025